Tribunal: TJSP
Processo: 2072121-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de concessão de prisão albergue domiciliar – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2072121-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente JOAO
ALVES DE ALMEIDA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072121-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10.750
2
Voto no 10.750
Habeas Corpus no 2072121-94.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto Vara das Execuções Criminais
Impetrantes: Leandro de Castro Silva (Defensor Público)
Paciente: João Alves de Almeida
Habeas Corpus
Pretensão de concessão de prisão albergue
domiciliar Via eleita inadequada Questão a ser discutida em
sede de agravo em execução penal
Habeas corpus não
conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pleito de substituição da pena privativa de
liberdade pela prisão domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de
COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se encaixa perfeitamente no
grupo de risco, pois é portador de HIV e está prevista para 24/08/2020 o preenchimento do
lapso para a progressão ao regime aberto, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação
62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no
ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando
diminuir possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
determinada a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão albergue domiciliar
(fls. 01/30).
A liminar foi indeferida (fls. 75/76).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
ou pela denegação da impetração (fls. 82/86).
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072121-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10.750
3
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em
vista a incabível dilação probatória que se faria necessária
ao exame da presença dos requisitos exigidos para a
concessão das benesses legais. Ordem denegada”. (STJ - 5a
Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j.
09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072121-94.2020.8.26.0000 -Voto no 10.750
4
No mais, por oportuno, ressalto a fundamentação adotada
pelo MM. Juízo das Execuções ao indeferir o pleito do ora Paciente:
De se ressaltar, antes de tudo, que o ato do Conselho
Nacional de Justiça CNJ em que se baseia o presente pedido é uma recomendação, que,
como tal, não vincula nenhum juízo, que sempre poderá adotar entendimento diverso do
que estiver nele sugerido, conforme sejam as circunstâncias de cada caso concreto.
É importante frisar, também, que a Recomendação no 62 foi
editada, especificamente no que concerne às medidas pertinentes aos juízos de execução
criminal, a partir de um diagnóstico geral do sistema prisional nacional, que apresenta
um quadro notório de precariedades bem distante da realidade paulista como um todo e
da realidade do noroeste paulista em particular.
Com efeito, os estabelecimentos prisionais sujeitos à
jurisdição desta Vara de Execuções Criminais de São José do Rio Preto contam com boa
estrutura e adequadas condições de higiene, dispondo de profissionais e equipamentos da
área de saúde e espaço disponível para a eventual necessidade de isolamento de presos
que venham a ser contaminados, estando em condições, ao menos num primeiro momento,
de lidar com a pandemia da Covid-19.
(...)
Acresça-se, ademais, que nos termos do relatório de saúde
de fls. 16/17 o sentenciado faz acompanhamento da sua doença junto ao Complexo de
Doenças Transmissíveis de São José do Rio Preto SP e passou por consulta em
27-02-20, bem como está recebendo, mensalmente, seus antirretrovirais, de modo que,
como bem ponderado pelo Ministério Público às fls. 23/24, não há risco concreto que
justifique alguma medida excepcional. (fls. 30/31 dos autos originários)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora